Tribunal: STF
Processo: RHC 91293
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Denúncia. Homicídio duplamente
   qualificado. 2. Decreto de prisão preventiva. Concessão ao réu do
   benefício da prisão domiciliar. 3. Interposição de reclamação
   pelo Ministério Público Estadual contra a decisão concessiva da
   prisão domiciliar. Benefício revogado mediante aplicação do art.
   210 do Regimento Interno do TJ/RJ. 4. A decisão que permitiu ao
   réu o cumprimento da prisão preventiva em domicílio é
   interlocutória, não contemplada dentre os taxativos permissivos
   arrolados no art. 581 do CPP, inadmitindo a adoção de
   interpretação extensiva. 5. Decisão concessiva de prisão
   domiciliar cassada mediante via recursal inaplicável na espécie.
   Situação de constrangimento ilegal apta a ensejar o deferimento
   da ordem. Ordem deferida para restabelecer o decisório de
   primeira instância, com isso possibilitando a permanência do
   paciente em prisão domiciliar, se e enquanto entender o Juízo
   monocrático cabível a medida.